Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-77.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001096-77.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANILDO MENEZES PEREIRA - CPF: 775.452.061-34 (RECORRENTE), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0026-47 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA. QUEIMA DE APARELHOS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor.

A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020